Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703706-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSÉ WILSON DA PAZ AUTORIDADE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de JOSÉ WILSON DA PAZ, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 171, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (ID 14335186). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque não há indícios nos autos a demonstrar a autoria delitiva. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência. Acrescenta que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante o recebimento da denúncia em 1/7/2019, pela suposta prática do delito descrito no artigo 171, caput, do Código Penal pelo paciente (ID 14335186). O periculum libertatis também restou demonstrado, pelo modo de execução do delito, pois conforme consta da denúncia, no dia 28/8/2017, o paciente “obteve, para si, vantagem ilícita de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente à aquisição fraudulenta do veículo Fiat/Uno, de cor prata, Placa JIJ 3862/DF, em prejuízo de Rosângela Pereira de Souza Silva, induzindo-a em erro mediante fraude, consistente na utilização de comprovante de pagamento falso (...) uma vez que o depósito realizado pelo denunciado foi feito por meio de um envelope vazio” (ID 14335180). Empreendidas diligências no DETRAN/DF, constatou-se que o veículo foi transferido ao paciente, prontamente, reconhecido pelo esposo da vítima como aquele que praticou o delito (ID 14335183 e 14335185). Acrescente-se que, segundo Relatório Policial, “existem diversas ocorrências indicando a participação de JOSÉ WILSON DA PAZ em condutas semelhantes à descrita neste relatório, ou seja, JOSÉ responde a anúncios de veículos mostrando-se interessado em adquiri-los, entretanto, após negociar com o vendedor, frauda o pagamento por meio de depósitos falsos. Na Ocorrência no 7.332/2017-14 DP, registrada em 27/11/2017, portanto com data posterior ao fato apurado neste expediente, JOSÉ WILSON DA PAZ também enganou a vítima por meio de um falso depósito para adquirir o seu veículo. O mesmo sucedeu na Ocorrência n° 12.149/2017-06a DP, registrada em 20/11/2017, também após o episódio alvo desta apuração. Nas Ocorrências 8.809//2015 – 06a DP, 4.467/2015-24a DP e 5.395/2015-27a DP, igualmente, JOSÉ ludibria a vítima apossando-se de seu veículo mediante depósito falso como forma de pagamento” (ID 14335185), registros dos quais, em parte, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, redundaram em ação penal, a demonstrar a recalcitrância no cometimento de atos ilícitos. Outrossim, é certo que realizadas diligências nos endereços conhecidos do paciente a fim de prestar esclarecimentos, esse não foi localizado (ID 14335185). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito, acolhendo Representação formulada pela autoridade policial, encampada pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos: “A par de tais diretrizes e analisando o caso dos autos, tem-se que a prisão preventiva é medida que se impõe, eis que atendidos todos os requisitos legais. De início cumpre observar que o contexto que se define com as investigações é indicativo de que o acusado é voltado à prática de delitos de estelionato, eis que figura como autor em outras ocorrências policiais. A vítima reconheceu a fotografia do acusado com absoluta segurança e presteza. A propriedade do veículo foi transferida para o nome do acusado. Ao analisar os documentos que instruem o presente feito, não tenho dúvidas em reconhecer a existência do fumus comissi delicti, eis que os elementos de convicção trazidos pela autoridade policial são indicativos de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria do denunciado. Quanto ao periculum libertatis, também se verifica presente, mormente diante do risco de reiteração delitiva. Não se deve olvidar, ainda, que, em tese, a sua conduta amolda-se ao crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, que é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos). Não bastasse, não foi possível a localização do acusado em nenhum dos endereços a este vinculados, também consoante informado pela autoridade policial. Frente ao exposto e por tudo que mais consta deste caderno, constatando a presença de indícios de materialidade e de autoria delitiva, em resguardo à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, com base no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ WILSON DA PAZ, devidamente qualificado nos autos” (ID 14335186). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Importa registrar que, citado por edital, o paciente não foi localizado. Com isso, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (ID 14335187), o que reforça a necessidade da segregação cautelar para o resguardo da aplicação da lei penal. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a conversão do flagrante em prisão preventiva decorreu de decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 19:07:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora